Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001671-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SOB CLÁUSULA CIF. BIS IN IDEM NA COBRANÇA DO ICMS SOBRE O FRETE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória cumulada com Pedido de Restituição de Valores, que reconheceu o direito da autora de realizar operações interestaduais com cláusula CIF sem a incidência destacada do ICMS sobre o frete, diante da integração do custo do transporte ao valor da mercadoria e, por conseguinte, à base de cálculo do imposto. A sentença afastou os efeitos da Portaria SEFAZ/MT no 273/2023 quanto à autora, que revogava a dispensa anteriormente prevista na Portaria SEFAZ/MT no 47/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual em operações realizadas sob cláusula CIF, nas quais o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS-mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do ICMS sobre o transporte, quando este já integra a base de cálculo do ICMS-mercadoria nas operações CIF, configura bis in idem, sendo vedada pela jurisprudência consolidada.

4.

A cláusula CIF implica que o custo do transporte compõe o preço da mercadoria, conforme previsto no art. 13, § 1o, II, "b", da LC 87/1996, razão pela qual não se admite nova incidência de ICMS sobre o mesmo valor.

5.

A jurisprudência do TJMT e do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 931.727/RS), reconhece que, nas operações com cláusula CIF, a cobrança destacada do ICMS sobre o frete caracteriza dupla tributação.

6.

Portaria administrativa (SEFAZ/MT no 273/2023) não pode contrariar a disciplina legal e os entendimentos firmados pelos tribunais sobre a não incidência do ICMS sobre o frete já incluso na base do imposto da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e compõe a base de cálculo do ICMS, sendo vedada a cobrança adicional do imposto sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

2.

A suspensão de portaria administrativa que dispensava o recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF não legitima a incidência autônoma do tributo sobre esse serviço, por contrariar o sistema da LC 87/1996 e a jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível no 1001671-76.2024.8.11.0015 interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição de Valores ajuizada por PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL EIRELI, por meio da qual a autora busca ver reconhecido o direito de realizar operações comerciais com cláusula CIF sem a incidência do ICMS sobre o frete, em razão de o custo do transporte integrar a base de cálculo do imposto sobre a mercadoria.

O objeto recursal versa sobre a dispensa do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual quando as saídas do território mato-grossense ocorrem com cláusula CIF.

Na petição inicial, a autora narrou que a Portaria SEFAZ/MT no 47/2000 dispensava o recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários quando a operação de saída do Estado se dava sob cláusula CIF; e que a Portaria SEFAZ/MT no 273/2023, publicada em 29/12/2023, suspendeu os efeitos daquela, a partir de 01/01/2024. Asseverou que, nessas operações, o valor do frete compõe o preço da mercadoria e, portanto, a base de cálculo do ICMS, de modo que exigir o tributo novamente sobre o serviço de transporte configuraria
bis in idem.
(Id. 294794028).

O Juízo a quo deferiu tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da Portaria no 273/2023 em relação à autora, permitindo-lhe realizar operações com cláusula CIF, dispensando o recolhimento do ICMS incidente sobre o frete, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. (Id. 294794039).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando, em síntese, que não há bitributação, pois a incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias e sobre o serviço de transporte são hipóteses distintas, com contribuintes e fatos geradores próprios; que a dispensa anterior não configurava benefício fiscal; e que, ocorrendo prestação de transporte com início em Mato Grosso, o ICMS é devido ao Estado, ressalvadas hipóteses legais de substituição tributária. (Id.294794850).

Após impugnação pela autora e manifestação processual reiterando a jurisprudência local sobre a vedação de nova cobrança do ICMS sobre o frete em operações CIF, sobreveio sentença de procedência dos pedidos, determinando que o Estado se abstivesse de exigir o ICMS-Frete nas operações interestaduais sob cláusula CIF realizadas pela autora.

Irresignado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado interpôs apelação pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera a inexistência de bis in idem, a autonomia das hipóteses de incidência e a necessidade de recolhimento do imposto devido pelo transportador (ou tomador, em substituição), defendendo a validade da exigência. (Id. 294794861).

Foram apresentadas contrarrazões pela Porto Cereais, requerendo o desprovimento do apelo e afirmando a manutenção do entendimento segundo o qual o frete, quando embutido no preço da mercadoria em operações CIF, já compõe a base de cálculo do ICMS, sendo indevida nova tributação específica sobre o serviço de transporte. (Id. 294794861).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral do Estado, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges Campos, declinou de manifestação de mérito por não vislumbrar repercussão social nem tutela de interesses indisponíveis, ressaltando, contudo, a incidência de reexame necessário em razão de a sentença impor obrigação de não fazer à Fazenda Pública sem proveito econômico certo.

Recurso tempestivo (Id.

294794858). Sem preparo por isenção legal (Id. 296774353).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com restituição, reconheceu à autora o direito de realizar operações interestaduais sob cláusula CIF sem a exigência do ICMS incidente sobre o frete, porquanto o custo do transporte já integra a base de cálculo do imposto devido na circulação da mercadoria.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança destacada do ICMS-transporte nas operações realizadas sob cláusula CIF, sobretudo após a suspensão dos efeitos da Portaria SEFAZ/MT n. 47/2000 pela Portaria n. 273/2023. Consta dos autos que a Portaria 47/2000 dispensava o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários quando a saída do território mato-grossense se dava com cláusula CIF, elenco normativo cuja vigência foi suspensa a partir de 1o/01/2024 pela Portaria 273/2023.

Não assiste razão ao apelante ao sustentar que inexiste bis in idem por se tratar de hipóteses de incidência distintas — circulação de mercadoria e prestação de serviço — e sujeitos passivos diversos, de modo que
“seria devido o ICMS tanto na prestação de serviço de transporte quanto na operação de circulação da mercadoria, seja com preço CIF ou FOB”.
É certo que, em regra, a prestação de serviço de transporte constitui fato gerador autônomo. Todavia,
nas operações CIF
, o valor do frete compõe o preço da mercadoria e
integra a base de cálculo do ICMS-mercadorias
, a teor do art. 13, § 1o, II, b, da LC 87/1996 e da disciplina estadual correlata, de sorte que a exigência adicional do ICMS-transporte
repercute em dupla tributação
sobre o mesmo dispêndio econômico. Tal diretriz não é nova no âmbito deste Tribunal nem discrepa da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício — expressamente invocada nas manifestações da parte autora — tem reiteradamente afirmado que,
quando o frete já integra o valor da operação em vendas CIF, não se mostra legítima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.
Cite-se, a propósito, julgado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:
“A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de ICMS sobre o frete, quando este já está incluído na base de cálculo do imposto da mercadoria, configura bis in idem, o que é vedado. A Cláusula CIF, ao incluir o valor do transporte no preço da mercadoria, já abrange a tributação devida, impossibilitando nova exigência sobre o mesmo fato gerador. (TJMT 1002469-98.2024.8.11.0000, Rel.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data do Julgamento:22/10/2024).
Com referência, inclusive, ao art. 13, § 1o, II, b, da LC 87/96.

Na mesma linha, em agravo de instrumento, a Primeira Câmara concluiu que a cobrança do ICMS sobre o frete em operações CIF configura dupla tributação, porquanto o custo do transporte
já integra
a base do ICMS-mercadorias, reputando indevida a exigência destacada do imposto sobre o serviço, com menção expressa ao entendimento consolidado do STJ no REsp 931.727/RS (repetitivo) – “
Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 13 n. 931727/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nas operações realizadas sob a cláusula CIF, o custo do transporte integra o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, a cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete configura dupla tributação”.
(N.U 1008349-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

A propósito, há ainda precedente desta Segunda Câmara no qual se assentou que,
“não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF (Cost., Endurance and. Freight, em tradução literal “custo, seguro e frete”
)”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1016470-43.2022.8.11.0000, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).

Sendo assim, quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

A Portaria 273/2023, conquanto tenha suspendido a disciplina administrativa da Portaria 47/2000,
não pode prevalecer contra a moldura legal
e jurisprudencial acima delineada.

Como bem destacado pela parte autora, nas operações com cláusula CIF, o valor do frete deve integrar o montante da operação comercial, sendo incluído na base de cálculo do ICMS e registrado na nota fiscal; logo, não se legitima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte. A alteração infralegal não autoriza, por si só, a
reincidência tributária
sobre parcela econômica já capturada pelo imposto incidente na circulação da mercadoria, sob pena de violação ao sistema da LC 87/96.

Em suma, preserva-se a solução que vedou a exigência do ICMS-frete nas operações interestaduais da autora realizadas sob cláusula CIF, por se tratar de hipótese em que o frete já compõe a base do ICMS-mercadorias, à luz da lei complementar e da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassado os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença
que determinou a abstenção da cobrança do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais sob cláusula CIF realizadas pela autora.

Em razão do desprovimento, em favor da apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em
2 (dois) pontos percentuais
sobre o percentual fixado na origem, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025